Tribunal: STF
Processo: HC 194769
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de concussão. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Joao Carlos de Oliveira Teles e outros em favor de Luciano Santos Cardoso e Vitor de Castro Margalhao, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 134.513/BA. 
    Os pacientes foram presos preventivamente, em 10.12.2019, pela suposta prática do crime de concussão (art. 316 do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    Busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, alegando-se excesso de prazo da custódia e carência de fundamentos idôneos.
      Em relação à fundamentação do decreto preventivo, o Tribunal a quo não conheceu da matéria no acórdão ora atacado, por consistir em reiteração de impetração anterior, in verbis (e-STJ fl. 112): 
    (…).
    Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe 18/12/2019).
    Ainda que assim não fosse, verifica-se a presença de elementos que conferem à conduta gravidade concreta, convenientemente elencadas pelo Ministério Público Federal em seu parecer, quais sejam: "1) o modus operandi dos delitos, praticados em concurso de agentes, pela utilização de arma de fogo, havendo noticias de que algumas vítimas foram executadas; 2) o fato de os ora recorrentes, sendo policiais civis, agirem como criminosos, tendo no crime um meio de vida e de obtenção de lucro fácil por um período estimado de dois anos, evidenciando a renitência na prática de delitos; 3) a extensão das atividades criminosas, tendo em vista em que os recorrentes agiam em diversos municípios do Estado da Bahia, se valendo de terceiros para a ocultação e lavagem dos recursos obtidos ílegalmente; 4) o fato de serem policiais civis, tendo a prerrogativa de portar arma de fogo, de modo que em liberdade poderiam comprometer a instrução criminal, o que demonstra a elevada periculosidade dos ora recorrentes". (e-STJ fl. 204).
    Portanto, existindo elementos concretos a demonstrar a periculosidade dos recorrentes, evidenciando a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, não se justifica a superação do óbice acima apontado.
    Já quanto ao excesso de prazo, convém anotar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    No caso, ao examinar o tema, afirmou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 113/114 ):
    (…).
    Em consulta às informações prestadas às e-STJ fls. 162/199, depreende-se que os pacientes foram presos preventivamente em 10/12/2019. O inquérito policial, com dois volumes e 394 folhas, foi concluído em 19/12/2019, com a denúncia sido oferecida em 27/1/2020. Em 24/3/2020, a prisão foi revista pela primeira vez. Notificados via carta precatória, apresentaram defesa preliminar em 12/5/2020. Em 30/6/2020, a denúncia foi recebida, sendo reapreciado o decreto preventivo pela segunda vez. Em 2/7/2020, foram expedidas cartas precatórias para a citação dos pacientes.
    Observa-se, portanto, que não há morosidade ou desídia por parte do magistrado. Ao contrário, os autos apresentam lentidão concentrada nas fases de expedição e retorno das cartas precatórias. A demora, portanto, decorre da complexidade intrínseca ao feito, não podendo ser imputada ao Poder Público. De fato, a própria defesa aponta a conduta proativa do juízo, que tem adotado as providências possíveis para acelerar o encerramento do feito, relatando que "todos os atos já foram praticados, inclusive com antecipação de provas, com testemunhas já ouvidas" (e-STJ fl. 130).
    Não se verifica, portanto, a existência de ilegalidade a ser sanada.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b" do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que proceda à nova revisão a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.” 
    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz excesso de prazo prisional, custodiados os pacientes desde 10.12.2019. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis aos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, residência e ocupação lícita. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora